Tribunal: TJES
Processo: 0075739-30.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0075739-30.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: GILDA PINHEIRO BARDE
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça restou expressamente consignado que no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, da Lei nº 6.830/80, sendo insignificante a eventual existência de petição do ente municipal postulando a suspensão do feito por determinado prazo a fim de realizar diligências, na medida em que isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença (ID nº 3761451 - fls. 53/55 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada por GILDA PINHEIRO BARDE, reconheceu o implemento da prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada.

Em suas razões recursais (ID nº 3761451 - fls. 58/75 do pdf) o ente municipal alega que antes de reconhecer de ofício e decretar a prescrição intercorrente, uma sequência de três atos processuais deve ser observada, sendo eles: (a) ordem de suspensão do curso da execução, com vista dos autos a Fazenda Püblica, enquanto não for localizado bens penhoráveis; (b) determinação do arquivamento provisório dos autos após decorrido o prazo máximo de um ano da suspensão, sem que tenha sido localizado bens penhoráveis do devedor; e, (c) caso entenda que desta decisão houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos, ouvir a Fazenda Pública, antes de reconhecer a prescrição.

Afirma que a CDA foi ajuizada em 2012, contudo, o mandado de citação apenas ocorreu em 2014. Em 2015 o Município requereu a suspensão do feito por 180 dias para diligências, haja vista informação acerca do falecimento da parte, tendo o magistrado arquivado provisoriamente os autos, sem ciência do exequente, contrariando, portanto, o Resp 1.340.553/RS.

Assenta que o retardo do transcorrer do feito não pode ser imputado ao exequente, o que leva a incidência da Súmula 106 do STJ.

Pois bem.

Restringe-se o presente feito quanto ao reconhecimento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso ora posto.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sedimentou orientação no sentido de que “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais” - (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ 16.10.2018).

Previu, o referido julgamento paradigmático, ainda que “não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”.

Baseado no referido julgamento, a sentença, ao analisar a questão, assentou que a Fazenda teve ciência, mediante remessa dos autos, da não localização do executado em 20 de julho de 2015 (ID nº 3761451 - fl. 39 do pdf), oportunidade em que, no dia 29 do referido mês e ano, o próprio ente municipal requereu a suspensão do feito (ID nº 3761451 - fl. 41 do pdf), fazendo menção, todavia, a prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Nesse ponto, vale o registro que no julgamento sob a sistemática da repetitividade já citado, restou expressamente consignado que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF”, acrescentando ser “também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF”, concluindo que:

[...] O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018 - destaquei).

Premissa, portanto, que se adequa perfeitamente a presente hipótese, conforme se infere das seguintes teses estabelecidas:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018.)

Assim, decorrido quase 2 anos, em 29 de setembro de 2017, foi proferida decisão interlocutória, determinando o arquivamento provisório da execução (ID nº 3761451 - fl. 43 do pdf), tendo, em 6 de outubro de 2021, sido proferido despacho (ID nº 3761451 - fl. 45/47 do pdf) com a finalidade de notificar o ente municipal para se manifestar especificamente sobre a prescrição intercorrente, nos seguintes moldes:

Embora este processo não tenha ido ao arquivo provisório formalmente, há que se destacar que o processo possui mais de 5 anos sem movimento, com exceção das petições que reiteram a parada da marcha processual.

Diante desse aspecto, a súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça vaticina o seguinte:

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Desta forma, a STJ em interpretação a Súmula 314, pacificou entendimento no sentido de ser desnecessária a intimaçäo da Fazenda Püblica da suspensão da execução fiscal por si requerido, bem como do ato de arquivamento,o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que a efetive [...].

Impende destacar que a simples ausência de despacho de arquivamento, após o decurso do prazo de suspensão, não pode servir de obstáculo para o início do prazo prescricional [...].

Diante do exposto, nos termos do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/1980) dé-se vista à Fazenda para manifestar-se, no prazo de 10 dias, especificamente sobre a prescrição intercorrente.

Intimada a Fazenda, esta apresentou petição (ID nº 3761451 - fls. 49/52 do pdf) refutando o implemento do prazo prescricional que, tal como corretamente consignado no ato objurgado, teria se implementado em 21 de julho de 2021.

Dessa forma, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de arrazoados pelo ente municipal, tem-se claramente ter se implementado o prazo prescricional.

Nesse sentido:

[...] O prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente tem início após escoado o prazo de 01 ano de suspensão do processo previsto no §2º do art. 40 da LEF. Consoante jurisprudência do C. STJ, é indiferente o fato de o Juiz não ter expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa, para a aplicação da Lei, é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. [...] Não houve qualquer mora imputável ao Juízo, tanto que o apelante sequer cuidou de apontar, concretamente, eventual vício, tecendo tão somente alegações genéricas que não são capazes de levar à pretendida reforma da sentença. 5 - Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0004755-27.2000.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; DJES 11/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS E MARCOS INTERRUPTIVOS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1340553/RS. TEMA 566. EXECUÇÃO FRUSTRADA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1. O arquivamento da execução fiscal pelo prazo de um ano, previsto no art. 40 da LEF, flui, automaticamente, a contar da intimação da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. RESP 1340553/RS. Temas 566 a 571 do STJ. 2. Tendo o processo permanecido por prazo superior a cinco anos sem a localização de bens do devedor, revelando, assim, a inocuidade da execução, deve-se reconhecer a prescrição intercorrente. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJAC; AC 0003856-19.2010.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 21/06/2023 - destaquei).

Ante o exposto,CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de estabelecer honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/06/2023 às 13:47:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46655023062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR